Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700113-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTACILIO DE JESUS MARTINS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor, OTACILIO DE JESUS MARTINS, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ele pleiteada. O juiz de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita por entender que o autor não comprovou a necessidade da referida benesse. O agravante sustenta, em síntese, que necessita do deferimento da justiça gratuita, pois não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória e que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, com o prosseguimento do feito sem a necessidade de recolhimento das custas. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. No caso em exame, o agravante afirmou que trabalhava como motorista do aplicativo de UBER, tendo sido desligado da referida plataforma em 03/10/2022. O autor juntou aos autos cópia de sua CTPS, que atesta que o recorrente não possui emprego formal registrado, e de seus extratos bancários, com saldo final irrisório. Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, pois os documentos juntados indicam que o autor não possui, no momento, condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora para o agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dentro desse contexto, a princípio, foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. CONCLUSÃO ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso e, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, atribuo efeito suspensivo ao recurso e concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça para permitir que o autor prossiga, no processo, sem pagamento das custas, até deliberação do órgão colegiado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos desta decisão. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va